Tribunal: TJSP
Processo: 0013414-70.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Órgão julgador: Sérgio Mazina Martins
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
Habeas corpus. Tráfico de drogas. Reincidência. Prisão preventiva. Noticiada a situação de reincidência do paciente, faz-se estritamente necessária a manutenção de sua prisão preventiva à vista da imputação da autoria de tráfico de drogas, malgrado a presunção de inocência que, quanto ao mérito dessas imputações, certamente o assiste.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000499359
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
0013414-70.2020.8.26.0000, da Comarca de Franca, em que é impetrante DEFENSORIA
PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e Paciente RODRIGO EVANGELISTA
GARCIA DE SOUZA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE (Presidente) e ALEX ZILENOVSKI.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
SÉRGIO MAZINA MARTINS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0013414-70.2020.8.26.0000 -Voto no 12986
2
Habeas corpus no 0013414-70.2020.8.26.0000
Comarca e Vara: 3a Vara Criminal da Comarca de Franca
(Autos no 1500082-78.2020.8.26.0608)
Impetrante: Débora Rezende Dantas Motta (Defensora Pública)
Paciente: Rodrigo Evangelista Garcia de Souza
Voto no 12.986
Habeas corpus. Tráfico de drogas. Reincidência. Prisão
preventiva. Noticiada a situação de reincidência do paciente, faz-
se estritamente necessária a manutenção de sua prisão preventiva à
vista da imputação da autoria de tráfico de drogas, malgrado a
presunção de inocência que, quanto ao mérito dessas imputações,
certamente o assiste.
Vistos.
Trata-se de ação de "habeas corpus" impetrada pela Defensora
Pública Débora Rezende Dantas Motta em favor do paciente
Rodrigo Evangelista Garcia de Souza, apontando que ele foi preso
em situação de flagrante delito de tráfico de drogas em 20 de março
de 2020, acabando sua prisão em flagrante desnecessariamente
convertida em prisão preventiva pelo Juízo do Plantão Judiciário de
Franca/SP, diante do que a impetrante reclama a revogação da prisão
cautelar para que, em liberdade, possa o paciente responder à
imputação ainda sob investigação.
Alega que não estariam presentes os requisitos da custódia
cautelar, pontuando que a quantidade de droga apreendida foi
pequena. Aduz que a decisão que decretou a constrição cautelar não
estaria devidamente fundamentada, sendo cabível a imposição de
medidas cautelares menos gravosas, sustentando que a prisão
preventiva é desproporcional com relação ao caso concreto. Por fim,
assevera que a pandemia de Covid-19 que assola o país justifica a
concessão da liberdade provisória ao paciente, pugnando por seu
deferimento já em sede liminar.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0013414-70.2020.8.26.0000 -Voto no 12986
3
Indeferida a liminar em sede de plantão judiciário pelo Des.
Alberto Anderson Filho (fls. 120-121), e prestadas as devidas
informações pela autoridade apontada como coatora (fls. 129-130),
em parecer subsequente a Procuradoria de Justiça opinou pela
denegação da ordem (fls. 133-137).
É o relatório.
Denega-se a ordem.
Consta das informações prestadas pela autoridade apontada
como coatora, bem como daquelas constantes dos autos digitais de
origem, que a prisão em flagrante de Rodrigo foi convertida em
preventiva para a garantia da ordem pública, tendo-se por fundamento
a presença dos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal,
com especial relevo para os maus antecedentes e a reincidência
delitiva documentadas a fls. 53-85 dos autos digitais de origem. Claro
que todo esse quadro processual não implica, por outro lado, qualquer
prejuízo para a presunção de inocência que, no mérito dessas
imputações, assiste o paciente.
É que, no caso, a decretação e a manutenção da prisão de
Rodrigo estão, portanto, bem fundamentadas. Da simples leitura da
decisão combatida depreende-se que o magistrado de primeiro grau
debruçou-se sobre o caso concreto, lançando o devido embasamento
para tal. Assim, não assiste qualquer razão à impetrante quando
acena para a desproporcionalidade da medida ou sua
desnecessidade, vez que tais considerações já foram devidamente
enfrentadas e superadas.
A mera alegação de que a quantidade de droga apreendida não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0013414-70.2020.8.26.0000 -Voto no 12986
4
justifica a manutenção da prisão é de fato insuficiente para que se
possa deferir a liberdade provisória, num contexto em que se noticia
mais preocupante reiteração delitiva.
Também não assiste razão à impetrante no tocante ao pleito de
liberdade provisória, sob alegação genérica de que não há meios para
o isolamento seguro de alguém com suspeita de contaminação pelo
novo coronavírus. O fato de estarmos atravessando uma crise
sanitária não confere automaticamente aos presos preventivos o
direito à liberdade provisória. Nem é esse, por certo, o escopo da
Recomendação no 62 do Conselho Nacional Justiça, devendo cada
caso ser analisado individualmente quanto à necessidade da
constrição, o que, no caso em tela, foi feito, sob válida
fundamentação.
No mais, acatar-se alegação assim genérica que os Centros de
Detenção Provisória não estão devidamente aparelhados para o
enfrentamento da pandemia seria equivalente a estabelecer que
ninguém poderia estar preso num CDP durante a crise planetária que
atravessamos, realmente algo absurdo de se cogitar. Há que se
ponderar a necessidade do resguardo da saúde dos presos, como
também da própria incolumidade pública que se veria mais ameaçada
ante o risco representado pela soltura do paciente que, repita-se,
ostenta condenação definitiva por crime do mesmo jaez, além de
maus antecedentes.
Ante o exposto, denega-se a ordem, mantendo-se, em sede de
habeas corpus, a decisão combatida.
Mazina Martins
Relator